Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702787-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS MASCARENHAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que promova a transferência e internação da parte agravante para leito de unidade de tratamento intensivo (uti). O Distrito Federal, no ID 253192759 do processo de origem 0799788-52.2025.8.07.0016, noticia que o autor foi internado em leito de UTI no dia 12/10/2025. Diante do exposto, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se o agravante, por meio da Defensoria Pública, para esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de extinção do feito em razão da perda do objeto. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA